Tribunal: TJDFT
Processo: 0749799-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749799-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VICENTE DE PAULA OLIVEIRA EXECUTADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva promovido por VICENTE DE PAULA OLIVEIRA em face da UNIAO FEDERAL, fundado no título judicial formado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no. 0000469-21.2016.8.07.0000 ajuizado pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (ASSEJUS/DF). Em sua exordial, o ora requerente entende que, por força do entendimento lá exarado, é credor da quantia líquida e certa de R$ 232.106,08 (duzentos e trinta e dois mil, cento e seis reais e oito centavos), conforme cálculos e documentos acostados (ID. 66487364). Intimada, a UNIAO FEDERAL, por meio de sua Procuradoria Regional da União da Primeira Região, defendeu (ID. 69387339): a) a inexistência de valores a serem pagos diante da natureza da ação proposta, com base nas Súmulas 269 e 271 do STF; b) ausência de pagamento de pagamento de valores, o que, se tivesse, demandaria a remessa dos autos à Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da Constituição; c) o relator originário reconheceu que não existia qualquer pendencia de cumprimento da ordem mandamental, decisão esta que não teve oposição da associação autora; d) não deve ser reconhecida a legitimidade das partes que não apresentaram defesa administrativa nos autos do PA 20.877/2014; e) deve ser reconhecida a litispendência desta ação, pois foram identificadas outras ações de mesma questão em que o ora exequente é parte; f) há excesso a execução de todo o valor almejado, pois não há valores a ser pagos. Houve a apresentação de réplica (ID. 71173702), com juntada de documentos. Acerca destes documentos, a UNIAO manifestou-se no ID. 71793532. Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça optou por não intervir no feito (ID. 72733365). É o relatório. Decido. De logo, rejeito a preliminar de incompetência deste egrégio TJDFT para processar e julgar o presente Cumprimento de Sentença, pois este é oriundo de ação coletiva processada e julgada no âmbito de sua jurisdição (autos no. 0000469-21.2016.8.07.0000), na forma do art. 516, I, do CPC, verbis: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; Igualmente, não subsiste a tese de que a parte exequente não apresentou defesa administrativa para fins de legitimidade ad causam, pois tal fato restou suficientemente comprovado no ID. 66487376, instante em que pediu a manutenção do pagamento da rubrica decorrente do entendimento exarado no MS 4.325/1995, dentre outros pedidos. Quanto a alegação de litispendência, também não assiste razão a UNIAO, pois não foi apontada – nem sequer demonstrada documentalmente – a existência de ação correlata na qual objetivou-se o reconhecimento da nulidade do ato coator que determinou a supressão dos quintos dos servidores beneficiados com o entendimento exarado no MS 4.325/1995, nem que tenha almejado o adimplemento de supostos créditos relacionados ao período de junho/2017 a dezembro de 2019, decorrentes do entendimento exarado no título executivo judicial referente a rubrica “DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)”. Quanto ao mérito, observo dos autos que, no Mandado de Segurança que deu origem ao título exequendo, a ASSEJUS, em sua peça inicial, buscou, como dito acima: a) a nulidade do ato coator para manter inalterados os valores dos ‘quintos’ dos servidores beneficiados da decisão do MS 4.325/1995 e b) a devolução dos valores descontados da remuneração dos servidores substituídos na hipótese de ter havido alguma redução salarial ou desconto em cumprimento ao ato coator (ID. 66487373, p. 18-19). Este egrégio Conselho Especial, por sua vez, a partir do voto condutor do saudoso Desembargador J.J. Costa Carvalho, concedeu a segurança “para tornar sem efeito a decisão da autoridade aqui apontada como coatora, preservando a situação original dos representados pela impetrante no que tange à percepção da denominada ‘correção da parcela de quintos’, rubrica essa que haverá de ser imediatamente restabelecida em seus contracheques, até que se conclua o devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do TCU”. Delimitado o objeto desta controvérsia, fica evidente que o pleito inicial buscou, além da suspensão dos descontos em folha, também a reparação pecuniária de valores eventualmente suprimidos. Este último ponto, contudo, não foi objeto de deliberação pelo colegiado deste Órgão Julgador e, bem verdade, nem poderia ser acolhido, pois, consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF, o provimento mandamental não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Assim, a sentença de mandado de segurança somente irradia efeitos a partir da propositura da ação (14/01/2016 – ID. 66487373, p. 01), não servindo como meio de cobrança de parcelas pretéritas ao seu ajuizamento, conforme pacífico entendimento desta Corte, inclusive deste Conselho Especial: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE HÁ MAIS DE 50 ANOS. EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMPLETADAS. TEMPO DE SERVIÇO PREENCHIDO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECEBIMENTO. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 40, § 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 5. "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria." Súmulas 271 e 269 do STF. 6. Ordem concedida. (Acórdão 1792686, 07244932820238070000, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO Conselho Especial, PJe: 6/12/2023). AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança não serve como substituto processual à ação de cobrança, sendo vedada a inclusão de efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à data de sua impetração, conforme entendimento das Súmulas no 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso dos autos, os agravantes pretendem que seja determinada a inclusão dos efeitos patrimoniais a partir da data do ato lesivo e não da impetração do mandamus. Entretanto, a pretensão é inviável em sede de writ, já que a função primeva deste instrumento é o cumprimento da ordem mandamental, por violação, pela autoridade coatora, de direito líquido e certo do impetrante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1339348, 07009128620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Conselho Especial, DJE: 1/6/2021). Com relação as parcelas suprimidas ao longo desta demanda judicial, algumas ponderações precisam ser feitas. Embora aquele douto Relator tenha concedido a tutela de urgência para suspender os descontos nos contracheques dos servidores substituídos em 18 de janeiro de 2016 (IDs. 66487374 e 66487375), certo é que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Ação de Suspensão de Segurança no. 2.888/DF, cassou a medida antecipatória deferida por esta Corte e determinou o imediato reestabelecimento da supressão ordenada pelo Tribunal de Contas da União nos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do TCU, diante do risco de irreversibilidade da medida, ao menos, até o trânsito em julgado do MS no. 0000469-21.2016.8.07.0000 (IDs. 66487393 e 66487398), que ocorreu em 18/05/2020 (ID. 66487385). Relevante destacar também que, embora o STJ tenha determinado a manutenção das determinações impostas pelo TCU, o próprio Tribunal de Contas, no Acórdão no. 2.900/2014 de 29/10/2014 – previamente ao ajuizamento do MS no. 0000469-21.2016.8.07.0000 –, ao incluir novas deliberações ao Acordão no. 621/2010, dispôs que: “(...) ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277 e 286 do Regimento Interno, em: (...) 9.7. incluir o subitem 9.3.15 no acórdão 621/2010-Plenário, com a seguinte redação: ‘9.3.15. garanta o exercício do contraditório e da ampla defesa aos servidores e magistrados previamente à implementação das medidas que os afetem diretamente;’ (...)” (destaquei). Neste específico contexto, já era direito dos servidores substituídos a garantia de manutenção dos pagamentos dos Quintos até a conclusão do procedimento administrativo para a implementação dos acórdãos do TCU, desde que garantidos os plenos exercícios do contraditório e da ampla defesa. Esta situação, a rigor, por via reflexa, garantiu-lhes efeitos patrimoniais desde aquele marco temporal, não sendo observada esta garantia no título executivo ora em cumprimento, atraindo, a meu sentir, o óbice previsto nas Súmulas 269 e 271 do STF. Logo, no caso concreto, entendo que, a exemplo do quanto decidido por outros membros deste egrégio Conselho Especial – cf. processos no. 0749783-11.2024.8.07.0000 (rel. Des. Sandoval Oliveira, decisão de 05/06/2025) e 0719264-19.2025.8.07.0000 (rela. Desa. Sandra Reves, decisão de 23/05/2025) –, já houve o exaurimento de todos os efeitos do acórdão prolatado nos autos do Mandado de Segurança no. 0000469-21.2016.8.07.0000, o que foi, inclusive, reconhecido pelo eminente Desembargador J.J. Costa Carvalho naquela ação originária (ID. 22515285 daqueles autos): “(...) Ao compulsar a totalidade dos documentos juntados aos presentes autos, constata-se que a ordem mandamental transitada em julgado já foi atendida pela Presidência deste egrégio Tribunal, sendo possível concluir que a associação impetrante carece de interesse de agir quanto ao pleito de ID 18701301. A propósito, necessário repisar que o título judicial constituído na espécie se restringiu a reconhecer que a r. decisão do então Presidente do TJDFT, eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que suprimiu a rubrica denominada “correção da parcela de quintos”, padecia de ilegalidade por inobservância ao direito de que fosse oportunizado aos servidores atingidos pela medida o devido contraditório e a ampla defesa. Veja-se, no entanto, que, antes do advento do trânsito em julgado do v. acórdão concessivo da segurança, a Presidência do TJDFT, no bojo do PA/SEI 8.902/2017, editou a Decisão GPR SEG 1066234 (ID 21298078), por meio da qual concedeu a todos aqueles afetados pelos subitens 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1 e 9.3.4.2 do Acórdão 621/2010 do egrégio Tribunal de Contas da União o legítimo exercício do direito de defesa e contraditório. Deveras, tal como consta da relação juntada ao ID 21312227, essa medida permitiu que centenas de defesas administrativas fossem apresentadas por servidores ativos e inativos, bem como por pensionistas. Adicionalmente, é relevante destacar que, na data de 03/01/2020, sobreveio no PA/SEI 8.902/2017 a Decisão GPR 1224068 (ID 21312521), por meio da qual o então Presidente do TJDFT, eminente Desembargador Romão C. Oliveira, após minuciosa análise de todas as defesas administrativas apresentadas: 1) indeferiu os pedidos de manutenção dos reajustes dos décimos/quintos no mesmo patamar dos reajustes concedidos para os cargos em comissão ou função comissionada que ensejaram a incorporação do referido benefício; 2) indeferiu os requerimentos de afastamento da determinação de devolução ao erário dos valores recebidos; e 3) determinou o cumprimento dos itens 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1 e 9.3.4.2 dos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 da Corte Federal de Contas. Desse modo, constata-se que o presente mandado de segurança exauriu a totalidade seus efeitos. Com efeito, a r. decisão administrativa impugnada na espécie e reputada ilegal – lançada nos autos do PA 5.595/2008 pelo eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira quando ocupava o posto de Presidente do TJDFT – foi retirada do mundo jurídico e, posteriormente, suplantada pela Decisão GPR 1224068 (ID 21312521). Por este último decisum, a douta Presidência deste Tribunal concluiu o devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do egrégio Tribunal de Contas da União, com inequívoco respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. Não remanesce qualquer pendência de cumprimento da ordem mandamental transitada em julgada, que restou inteiramente satisfeita por meio das diligências levadas a efeito pela douta Presidência do TJDFT no âmbito do PA/SEI 8.902/2017. Nessa esteira de raciocínio, o pleito formulado pela associação impetrante na petição de ID 18701301 está despido da mais mínima utilidade. Não há o que executar. Tanto assim que, após ser intimada especificamente para esclarecer qual seu interesse no pleito sob exame, a associação impetrante nem ao menos conseguiu atender ao comando do despacho de ID 21835269, limitando-se a registrar sua ciência. Por derradeiro, cumpre assinalar, por oportuno, que o mérito da Decisão GPR 1224068, pela qual a Presidência tornou a determinar a supressão do pagamento da “correção da parcela de quintos”, não foi discutido neste processo e, por isso, refoge ao âmbito de proteção da coisa julgada aqui constituída. Não por outra razão que o inconformismo da associação impetrante com a Decisão GPR 1224068 é objeto de outro mandado de segurança coletivo, tombado sob o número 0700219-05.2020.8.07.0000, que também está sob minha relatoria e será oportunamente julgado por este egrégio Conselho Especial. Diante do exposto, por não divisar interesse processual na espécie, indefiro o pedido de cumprimento da v. ordem mandamental. Sem custas nem honorários. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. (...)” Portanto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela UNIAO FEDERAL para reconhecer o exaurimento do comando apresentado no título executivo judicial formado nos autos do MS no. 0000469-21.2016.8.07.0000, declarando a inexistência de saldo a ser pago a parte exequente por meio desta via processual, sem prejuízo de eventual discussão de valores em ação própria. Como consequência, extingo o presente cumprimento individual de sentença coletivo, na forma do art. 924, II, do CPC e condeno a parte exequente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que corresponde ao proveito econômico buscado, na forma do art. 85, §§ 3o, I e 4o, III, do CPC. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora